Tribunal: TJSP
Processo: 2012644-43.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n. 3.040, de 16.1.2020. Professores e demais servidores, em efetivo exercício nas escolas públicas municipais, que, através da lei em comento, poderiam usufruir da alimentação oferecida, durante o período letivo, no âmbito dos programas de alimentação escolar. Ausência de criação de despesas. Ofensa à separação dos poderes. Reserva da administração.

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n. 3.040, de 16.1.2020. Professores e demais servidores, em efetivo exercício nas escolas públicas municipais, que, através da lei em comento, poderiam usufruir da alimentação oferecida, durante o período letivo, no âmbito dos programas de alimentação escolar. Ausência de criação de despesas. Ofensa à separação dos poderes. Reserva da administração. Violação tanto dos arts. 5o, 47, II, XIV e XIX, a e 144 da Constituição paulista, como do Tema 917 do STF e dos precedentes deste col. Órgão Especial. Recursos cuja teleologia é vinculada. Justificativa da Câmara que, pragmaticamente, resvala em circunstância fática, qual seja, 308 servidores interessados. Hipótese que, se confirmada, importaria gravíssimo erro de gestão, o que inviabiliza sua admissão. Ato estritamente de gestão. Norma que viola os limites postos à disciplina legislativa. Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
27
Registro: 2020.0000735762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2012644-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE TANABI, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TANABI.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM EFEITO "EX
TUNC". V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA E MOREIRA
VIEGAS.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2012644-43.2020.8.26.0000
- 2 -
Direta de Inconstitucionalidade n. 2012644-43.2020.8.26.0000
Autor: Norair Cassiano da Silveira Prefeito de Tanabi
Interessada: Câmara Municipal de Tanabi
Voto n. 51.103
Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n. 3.040, de
16.1.2020. Professores e demais servidores, em efetivo
exercício nas escolas públicas municipais, que, através da lei
em comento, poderiam usufruir da alimentação oferecida,
durante o período letivo, no âmbito dos programas de
alimentação escolar. Ausência de criação de despesas. Ofensa à
separação dos poderes. Reserva da administração. Violação
tanto dos arts. 5o, 47, II, XIV e XIX, a e 144 da Constituição
paulista, como do Tema 917 do STF e dos precedentes deste
col. Órgão Especial. Recursos cuja teleologia é vinculada.
Justificativa da Câmara que, pragmaticamente, resvala em
circunstância fática, qual seja, 308 servidores interessados.
Hipótese que, se confirmada, importaria gravíssimo erro de
gestão, o que inviabiliza sua admissão. Ato estritamente de
gestão. Norma que viola os limites postos à disciplina
legislativa. Ação procedente.
Cuida-se de direta de inconstitucionalidade promovida pelo
Prefeito de Tanabi em face da lei 3.040, de 16.1.2020. O diploma legal foi
concebido para regular o direito de professores e demais servidores, em
efetivo exercício nas escolas públicas municipais, usufruir da alimentação
oferecida, durante o período letivo, no âmbito dos programas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2012644-43.2020.8.26.0000
- 3 -
alimentação escolar. Alega-se violação dos limites postos nos arts. 61, §1o
da Const. Federal e 24, §2o da Const. do Est. de S. Paulo. Afirma-se
também que o universo de beneficiados, se o caso, atingiria 308 servidores
e a norma em comento, desde logo, violaria a isonomia, na medida em que
deixaria de estender o mesmo direito em relação aos servidores que
trabalham nas creches. Demais disso, a lei em si ofenderia a tripartição dos
poderes, por conta de que atua diretamente no âmbito administrativo das
escolas e, dessa forma, invadiria a específica atribuição do chefe do Poder
Executivo. Sem olvidar que seu conteúdo criaria despesas. Por fim, postula-
se seja afirmada a sua inconstitucionalidade com efeitos 'ex tunc', 'erga
omnes' e vinculantes (fls. 1/18).
Uma vez deferida, em 31.1.2020, a suspensão liminar do
texto em questão, por deliberação monocrática do e. Des. BERETTA DA
SILVEIRA (fls.32/33), a Câmara Municipal de Tanabi prestou informações
(fls. 38/39), enquanto a d. Proc. Geral do Estado, notificada, permaneceu
silente (fl. 48).
E consigno mais, que a d. Proc. Geral de Justiça opinou
pela procedência (cf. fls. 51/62).
É o relatório e nosso voto leva o n. 51.103
-1-
Transcrevo o texto Lei n° 3.040, de 16 de janeiro de 2020,
do Município de Tanabi, objeto da presente impugnação de
inconstitucionalidade ('verbis'):
“Art. 1°. Os professores e demais servidores, em efetivo
exercício nas escolas públicas municipais, podem usufruir
da alimentação oferecida, durante o período letivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2012644-43.2020.8.26.0000
- 4 -
no âmbito dos programas de alimentação escolar.
Parágrafo único. O exercício desse direito deve respeitar a
absoluta prioridade de alimentação dos estudantes e,
quando ocorrer, não implicará qualquer acréscimo para os
professores e demais servidores das escolas, nem
decréscimo de quaisquer direitos remuneratórios ou
indenizatórios, especialmente quanto ao seu direito ao vale
alimentação ou equivalente, na forma da lei.
Art. 2°. O alimento deve ser consumido no mesmo local e
junto aos alunos, de forma a contemplar espaço de prática
educativa e garantir o processo de integração da
comunidade escolar.
Art. 3°. Ficam inalterados os critérios de transferência de
recursos
financeiros
às
escolas
para
finalidade
de
alimentação escolar.
Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.
-2-
Respeitosamente,
estamos
propondo
ao
col.
Órgão
Especial a procedência da presente ação.
Justifico.
A Edilidade correu a esclarecer que o art. 3o da lei em
comento rejeita a criação de despesas. Deu conta ainda de que o escopo
do diploma impugnado seria o eventual repasse para consumo pelos
servidores aquilo que, “na maioria das vezes, é jogado no lixo” (verbis, fl.
38). E nem olvidou justificar a legislação como supostamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2012644-43.2020.8.26.0000
- 5 -
consonância com o Tema 917 do col. Supremo Tribunal Federal.
Desde logo, transcrevo o enunciado deste último tópico:
“Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder
Executivo lei que, embora crie despesa para a
Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de
servidores públicos” ('verbis').
Respeitosamente, não é óbice à ação do legislador criar
despesas, mas, isso sim, evidente invasão das reservas legais postas em
favor do Prefeito.
Não é a circunstância de gerar despesas que chama
atenção, mas a Edilidade tomar para si atribuição peculiar ao Prefeito. Veja-
se lá em cima, destacado em negrito, a ressalva que o Excelso Pretório
apôs no enunciado do tema 917.
A propósito, a fl. 6, o Prefeito ainda destacou existir um
universo de 308 servidores interessados, lotados nas escolas. Ou seja, se a
lei em questão, eventualmente, fosse executada tal como argumentado
pela Vereança, a teleologia dos recursos estaria definitivamente em perigo
e assim gravemente comprometida a regular e adequada alimentação dos
pequeninos.
Acerca do ponto ainda observo que, cf. também suscitado
pela Câmara Municipal, se houvesse comida por descartar, a ponto de
redirecioná-la para 308 servidores, na dimensão do exato número de
interessados, o desmando seria tal a merecer fosse o caso imediata e
severa investigação da Procuradoria Geral de Justiça.
De todo o modo, a alegação de que em tese existiria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2012644-43.2020.8.26.0000
- 6 -
excesso, fica para exame pelo Ministério Público.
-3-
Um dos fundamentos da ação, a suposta violação da
isonomia
porque os servidores das creches não foram atingidos pelo
benefício sequer tem razão de ser, na medida em que estamos acolhendo
a inconstitucionalidade.
Se os servidores das escolas, nas condições da lei, não têm
direito, também não o têm os seus colegas a serviço das creches.
-4-
No presente caso, o problema que contaminou de
inconstitucionalidade a lei em comento diz respeito à violação da separação
de poderes.
O sistema constitucional adotado pelo Brasil, em todas as
instâncias, dentre o mais, também dispõe que os Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si, de sorte
que o Executivo goza de autonomia e independência em relação à
Câmara Municipal, complexos axiológicos aqueles que não podem ser
violados mediante elaboração legislativa que tenha por escopo
impingir ao Prefeito o que deve ser feito em termos de
administração pública.
Aliás, mesmo é o escólio do prof. HELY LOPES MEIRELLES,
quando predica que “(...) o Legislativo provê 'in genere', o Executivo 'in
specie'; a Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica aos casos
particulares ocorrentes. Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e
concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem
provisões administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2012644-43.2020.8.26.0000
- 7 -
concessões,
permissões,
nomeações,
pagamentos,
recebimentos,
entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos,
realizações materiais da Administração e tudo o mais que se traduzir em
atos ou medidas de execução governamental” (cf. seu “Direito Municipal
Brasileiro”, Malheiros Editores, 18a edição, 2017, pág. 644).
A matéria tratada no diploma impugnado1 acha-se
reservada ao exercício da atividade administrativa do Município, cuja
organização, funcionamento e direção superior cabem ao Prefeito
Municipal, com o auxílio dos Secretários Municipais.
Nesses termos, diante do que especificamente acha-se
tratado na presente ação, ainda que elogiáveis as intenções da Edilidade, é
certo que o diploma legal em questão afronta diretamente e sobremaneira
o disposto no art. 47 da Const. Estadual, cujo conteúdo estabelece as
competências privativas do Chefe do Executivo (no que aqui nos interessa),
destacando-se em meio a várias estas abaixo:
“Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além
de outras atribuições previstas nesta Constituição:
(...)
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a
direção superior da administração estadual;
(...)
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites
da competência do Executivo”.
-5-
1 Usar supostos excedentes para alimentar os servidores que trabalham na mesma
repartição onde servidas as refeições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2012644-43.2020.8.26.0000
- 8 -
O assunto, aliás, nada tem de inédito, encontrando-se
arquivados nos escaninhos virtuais deste col. Órgão Especial precedentes
de igual tom, a conferir: DI 2003137-97.2016.8.26.0000, Mirassol, rel.
Des. CARLOS BUENO: DI 2253215-77.2017.8.26.0000, S. José do Rio
Preto, rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI; DI 2189186-81.2018.8.26.0000,
Catanduva,
rel.
Des.
RENATO
SARTORELLI
e
DI
2038400-88.2019.8.26.0000, Sorocaba, rel. Des. FERRAZ DE ARRUDA.
E os resultados de todas aquelas ações diretas de
inconstitucionalidade sempre foi o mesmo.
A competência legislativa da Câmara Municipal se limita à
edição de normas gerais e abstratas. A cargo do Chefe do Poder Executivo
fica o exercício da função típica de administrar, regulamentando situações
concretas e adotando medidas específicas de planejamento, organização e
funcionamento da Administração.
O tema se encontra na órbita da chamada reserva da
administração, que reúne as competências próprias de administração e
gestão, imunes a interferência de outro poder (art. 47, II e XIV e XIX, a, da
Constituição Estadual - aplicável na órbita municipal por obra de seu art.
144), pois privativa do Chefe do Poder Executivo.
-6-
Meu voto, portanto, preservado o convencimento dos
augustos pares, (i) é pela confirmação da tutela antecipada, julgando-se
(ii) procedente a presente ação, (iii) para afirmar ex tunc a
inconstitucionalidade do diploma em questão.
Costabile e Solimene, relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2012644-43.2020.8.26.0000
- 9 -